Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717527-15.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0705739-74.2024.8.07.0009 - id 192536936) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a liminar para que autorize e custeie a internação da autora, tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00, nos termos do CPC 537. Inicialmente requer a retificação do polo passivo de CNPJ: 01.685.053/0013-90 para 01.685.053/0001-56, pois é o da operadora com a qual a agravada possui vínculo. Alega, em suma, que indeferiu a internação por ainda estar vigente período de carência contratual até 1o/10/24. Nega perigo de dano irreparável à agravada que justifique a liminar. Acrescenta que o valor da multa é extremamente excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser extinta ou minorada, mormente porque a obrigação já foi cumprida. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. A eventual necessidade de retificação do polo passivo há de ser analisada, primeiramente, pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Logo, não conheço dessa matéria. No mais, sem razão, em princípio, a agravante. É de clareza solar o art. 35–C, da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Por sua vez, de acordo com o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal, tratando-se de urgência ou emergência, o prazo de carência não pode ultrapassar 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...). V - quando fixar períodos de carência: (...); c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; E mesmo esse prazo mínimo pode, dependendo do caso concreto, ser afastado por abusividade, sob pena de perecimento do bem maior que é a vida ou a saúde. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 12 HORAS. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. 1. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 2. Afastada a cláusula contratual abusiva quanto ao prazo de carência para situações de urgência e emergência, bem como cumprido o período legal de carência de vinte e quatro horas, a operadora do plano deve oferecer cobertura integral ao atendimento de emergência que evoluiu para internação desde a admissão da paciente até a sua alta. 3. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação de emergência, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo de origem. 4. O título judicial que provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Contudo, se é imensurável a cobertura negada, o critério para o arbitramento dos honorários segue a ordem de preferência, qual seja, o do valor da causa. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT, 5a T. Cível, ac. 1.853.123, Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 2024); EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ). 3. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 2.482.789, Min. Raul Araújo, 2024). Está comprovado que o autor, com um ano e seis meses de idade, necessita da aludida internação, prescrita pelo médico assistente (id 192536418 – p. 4-5 – autos principais), para continuidade do tratamento de patologia grave, entre as principais causas de óbito de crianças, sobretudo na idade dele. Atente-se para o documento médico: HD Pneumonia Recusa alimentar (...). HDA Mãe relata que criança apresenta quadro de tosse secretiva há 30 dias. Relata que teve diagnóstico há 30 dias de Oma (otite média aguda) e fez uso de amoxicilina por 14 dias. Relata que persiste com tosse com piora há 14 dias e recidiva de febre sendo diária de 38c há 14 dias. Nega dispneia. Relata recusa alimentar. Eliminações fisiológicas preservadas, nega alergia medicamentosa. (...). CONDUTA: Mantenho internação Mantenho uso de Unasyn 200mg/Kg/dia Sintomáticos, Isto 50% Solicito painel viral e rt pcr covid Quanto à multa arbitrada, a impugnação esvaziou-se a partir da notícia de que a liminar foi cumprida. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator